Tribunal: TJMT
Processo: 1061931-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061931-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (APELADO), THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA –HONORÁRIOS CUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4º DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da requerente pela Fazenda Pública na primeira oportunidade que se manifestou nos autos e, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida, cancelando o débito tributário já inscrito em dívida pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 1061931-17.2019.8.11.0041 proposta por ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

extinguiu os autos sem resolução do mérito ante ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa referente ao Auto de Infração nº 115924000032017166 e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, aduz que
“reconheceu a procedência do pedido na primeira oportunidade que se manifestou nos autos e, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida, cancelando o débito tributário já inscrito em dívida ativa”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar, em parte, a sentença objurgada e, via de consequência reduzir
os honorários advocatícios pela metade. (ID 95783492)

Não há contrarrazões, em que pese o apelado ter sido devidamente intimado.

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
96883986
).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A

ajuizou, em
26/12/2019
, a Ação Anulatória de Crédito Tributário nº 1061931-17.2019.8.11.0041

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o deferimento do pedido para que seja acolhida a Apólice de Seguro-Garantia como caução antecipada do crédito tributário constituído no Auto de Infração nº 115924000032017166, bem como que seja determinada a anulação/desconstituição do Auto de Infração n° 115924000032017166.

A inicial foi recebida em 10/01/2020, sendo deferida a tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente pelo Magistrado
a quo
para aceitar a Apólice de Seguro-Garantia nº 1007507003818 (ID nº 27727983) a título de caução do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 115924000032017166, autorizando a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal da Autora perante o Estado do Mato Grosso, e, por consequência, determinar ao Requerido que se abstenha de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito em relação ao crédito tributário mencionado.

Em 21/05/2020, o apelante manifesta nos autos, noticiando o atendimento judicial bem como sua concordância, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Em 02/03/2021, a presente ação anulatória foi extinta pelo Juízo
a quo
e os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que motivou a interposição do presente apelo.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em saber se é devida ou não a aplicação do art. 90, §4º ao caso concreto.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, após reconhecer a procedência do pedido constante na exordial.

Considerando que houve reconhecimento dos pedidos, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...]
Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido
formulado nos embargos de terceiro e
tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no §4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade
. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença em parte, e, via de consequência, reduzir os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa pela metade nos termos do 90, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022